Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUTOR COM OBSTRUÇÃO DAS ARTÉRIAS DO CORAÇÃO E COM INDICAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DE PONTE DE SAFENA. CRITÉRIOS QUE DETERMINAM A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, VALOR E COMPLEXIDADE DA CAUSA. CASO CONCRETO: CAUSA COMPLEXA E ESTIMATIVA DO VALOR DA CAUSA, CUJO MONTANTE É MUITO MAIOR QUE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS, A AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DIANTE DA FLAGRANTE INCOMPATIBILIDADE DA LIDE COM OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM AQUELE MICRO-SISTEMA. COMPETÊNCIA DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

1. A competência dos Juizados Especiais, que observam, sempre, o procedimento sumário, seguem a dois critérios: complexidade e valor da causa. Esta é a doutrina: "A virtude do procedimento sumaríssimo está em que ele se desenvolve simpliciter et de plano ac sine strepitu. O que o caracteriza é a simplificação de atos, de modo que as demandas sejam processadas e decididas em curto espaço de tempo e com o mínimo de despesas" (Exposição de motivos do Código Professor Buzaid).

2. Ao demais, nunca é por demais lembrar. São princípios informativos explícitos que norteiam as ações que devem tramitar perante os juizados especiais: a) princípio da oralidade; b) princípio da simplicidade; c) princípio da informalidade; d) princípio da economia processual; e) princípio da celeridade; f) princípio da concentração dos atos ́processuais. Princípios informativos implícitos: a) princípio da equidade; b) autocomposição; c) instrumentalidade. 2.1 Inimaginável que o autor, com mais de 58 (cinquenta e oito) anos de idade, com obstrução das artérias do coração (uma com 95% e outras duas com 80% de comprometimento), com indicação de cirurgia de urgência de ponte de safena, tenha a sua causa apreciada por Juizado Especial, contrariando todos os princípios informativos, explícitos e implícitos, que regem aquele microssistema. 2.2 À evidência, a causa apresenta complexidade a determinar a competência do Juízo Fazendário, onde a dilação probatória é ampla, a exigir muitas vezes, a realização de perícia, possibilitando ao ente federativo o exercício da defesa em sua plenitude, o que não seria possível, jamais, em sede de Juizado Especial.

3. Outrossim, a lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2o, caput e §4o). Quanto ao valor da causa, este deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor (artigo 292, § 3o, do CPC) que, no presente caso, equivale ao valor total que será desembolsado pelo Distrito Federal para a internação do paciente em leito público ou privado. 3.1 A causa possui valor inestimável, ante a imprevisibilidade do tempo em que o paciente deve se manter hospitalizado.

4. O pedido formulado na presente hipótese ostenta nítida natureza ilíquida, o qual ditará a sentença, cuja aferição dependerá de liquidação, atraindo, por conseguinte, a incidência do preceptivo inserto no parágrafo único, do art. 38, da Lei no 9.099/95, de que “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”, no âmbito dos Juizados.

5. Conflito conhecido para declarar, uma vez mais, competente o Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Suscitado).